Tribunal: TRF3
Processo: 0003758-74.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
269/907)

0003758-74.2019.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003758-74.2019.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

SUCEDIDO: ANTONIO CARLOS PAIM

APELANTE: NEIDE MARIA ZERI PAIM

ADVOGADO do(a) APELANTE: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. INCLUSÃO DE VERBAS TRABALHISTAS NA RENDA MENSAL INICIAL. DECADÊNCIA. MARCO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA TRABALHISTA. TEMA REPETITIVO 1117 DO STJ. REGRA ESPECÍFICA. PREVALÊNCIA SOBRE A REGRA GERAL DO ART. 103 DA LEI No 8.213/1991. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora (ID 359795978) em face de acórdão (ID 357627834) proferido pela Nona Turma deste Tribunal, que negou provimento ao agravo interno da embargante e manteve o reconhecimento da decadência do direito à revisão de aposentadoria por tempo de contribuição.

O acórdão embargado aplicou o Tema Repetitivo 1117 do STJ para fixar como marco inicial do prazo decadencial decenal a data do trânsito em julgado da reclamatória trabalhista, ocorrido em 19/11/2002. A ação revisional foi ajuizada em 17/01/2013, após o transcurso de mais de dez anos. A embargante alega omissão, sob o argumento de que o acórdão não analisou o fato de o benefício ter sido efetivamente implantado e pago somente a partir de 28/03/2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, por não ter analisado o argumento de que a Data de Início de Pagamento (DIP) do benefício, fixada em 28/03/2011, deveria ser adotada como marco inicial do prazo decadencial, nos termos da regra geral do art. 103 da Lei no 8.213/1991; e (ii) saber se a regra específica firmada no Tema Repetitivo 1117 do STJ, que define o trânsito em julgado da sentença trabalhista como termo inicial da decadência, prevalece sobre a regra geral do referido dispositivo legal para a hipótese de revisão de benefício motivada pelo reconhecimento de verbas remuneratórias em ação trabalhista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não apontam omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. Os requisitos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC não estão presentes.

O acórdão embargado (ID 357627834) analisou de forma clara a questão do marco inicial do prazo decadencial. O julgado fundamentou que o Tema Repetitivo 1117 do STJ constitui regra específica para a hipótese de revisão de benefício previdenciário motivada pela inclusão de verbas remuneratórias reconhecidas em ação trabalhista. Nos termos desse precedente vinculante, o prazo decadencial decenal tem início na data do trânsito em julgado da sentença proferida na reclamatória trabalhista. Não há, portanto, omissão a ser suprida.

O argumento da embargante parte de uma premissa equivocada. A regra geral do art. 103 da Lei no 8.213/1991, que fixa o marco inicial da decadência no recebimento da primeira prestação do benefício, não se aplica ao caso concreto. A hipótese dos autos é específica: busca-se a revisão da renda mensal inicial para incluir verbas trabalhistas reconhecidas judicialmente. Para essa situação, o STJ firmou tese vinculante distinta, que é o Tema Repetitivo 1117, cuja aplicação afasta a incidência da regra geral.

A concessão judicial do benefício, com início de pagamento em 28/03/2011, inaugura prazo decadencial restrito à revisão das condições estabelecidas naquela decisão judicial. O direito de revisão fundado no reconhecimento de verbas trabalhistas, contudo, teve seu prazo iniciado com o trânsito em julgado da respectiva sentença trabalhista, em 19/11/2002, e extinto dez anos depois. A própria parte autora, em sua apelação (ID 89124682 – f. 102), reconheceu o transcurso de lapso temporal superior a dez anos entre o trânsito em julgado da reclamatória trabalhista e o ajuizamento da presente ação.

O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 975, fixou também que o prazo decadencial decenal do art. 103 da Lei no 8.213/1991 se aplica inclusive às questões não apreciadas no ato administrativo de concessão do benefício. O direito de revisão é potestativo e não se sujeita à resistência expressa da autarquia para ter início a sua contagem. Nesse contexto, o princípio da segurança jurídica impõe o reconhecimento do decurso do prazo decadencial no presente caso.

O que a embargante pretende, a pretexto de sanar vício de omissão, é a rediscussão do mérito e a reforma do resultado do julgamento. Esse fim não é alcançável por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. O Tema Repetitivo 1117 do STJ estabelece regra específica para a contagem do prazo decadencial decenal previsto no art. 103 da Lei no 8.213/1991, fixando como marco inicial o trânsito em julgado da sentença proferida na reclamatória trabalhista, nos casos em que se pretende a revisão da renda mensal inicial de benefício previdenciário para inclusão de verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho. 2. A regra específica do Tema Repetitivo 1117 do STJ prevalece sobre a regra geral do art. 103 da Lei no 8.213/1991, afastando a adoção da Data de Início de Pagamento do benefício como marco inicial da decadência para a hipótese de revisão fundada em verbas trabalhistas. 3. A concessão judicial posterior do benefício inaugura prazo decadencial apenas para a revisão das condições estabelecidas naquele âmbito judicial, sem o condão de reabrir o prazo para direito de revisão fundado em sentença trabalhista cujo prazo decadencial já se completou. 4. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito e a alteração do resultado do julgamento."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 103, caput; CC, art. 189, arts. 205 e 206, art. 207; LINDB, art. 3o; CPC, art. 1.022, arts. 1.036 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.644.191-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 11/12/2019, Recurso Repetitivo – Tema 975; STJ, Tema Repetitivo 1117.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0003758-74.2019.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

SUCEDIDO: ANTONIO CARLOS PAIM

APELANTE: NEIDE MARIA ZERI PAIM

ADVOGADO do(a) APELANTE: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora (ID 359795978) em face de acórdão proferido por esta Turma (ID 357627834), que reconheceu a decadência do seu direito à revisão de benefício previdenciário.

Em suas razões recursais, a embargante aponta a existência de omissão no julgado, com base no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte alega que o acórdão deixou de analisar um fato: o benefício previdenciário em questão, embora com Data de Início do Benefício (DIB) fixada em 29/06/1999, somente teve o início de seu pagamento (DIP) em 28/03/2011, após determinação judicial. Argumenta que, conforme a literalidade do artigo 103 da Lei no 8.213/91, o prazo decadencial decenal deve ser contado a partir do "recebimento da primeira prestação". Sustenta, portanto, que a contagem não poderia ter iniciado em 2002, como decidido, pois o benefício ainda não era pago.

Requer, pois, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão, afastar a decadência e permitir a análise do mérito, pois a ação revisional foi ajuizada em 17/01/2013, dentro do prazo legal se considerado o marco de 2011.

Intimada, a autarquia previdenciária não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Diante da regularidade formal, conheço os presentes embargos de declaração e passo à análise da insurgência recursal propriamente dita.

Segundo o disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil (CPC), são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material.

No caso dos autos, não se verifica a omissão apontada. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a questão da decadência, concluindo por sua ocorrência com base em precedente vinculante.

Entretanto, o que se observa é que o acórdão ora atacado não merece reparo algum. Isso porque a análise da matéria devolvida a este E. Tribunal Regional Federal foi feita em observância aos estritos ditames legais e jurisprudenciais. Quer dizer, não há qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, mostrando-se os presentes embargos declaratórios instrumento inadequado para a reanálise da matéria. Vejamos a exauriente análise realizada no acórdão ora atacado:

“Tenho que o agravo interposto não merece acolhimento, uma vez que as razões ventiladas no presente recurso não têm o condão de infirmar a decisão impugnada, em conformidade com a legislação e entendimento jurisprudencial assente na 9a Turma.

Em relação à questão devolvida a esta C. Nona Turma, por meio do presente agravo interno, assim constou do decisum:

" Do caso dos autos - marco inicial do prazo decadencial.

A insurgência do autor, manifestada em sua apelação, dirige-se contra a sentença que julgou improcedente o pedido, sob o fundamento da decadência do direito à revisão, nos termos do art. 103 da Lei 8.213/91. O recorrente argumenta que o prazo decadencial não incide sobre matérias não apreciadas pela Administração no momento da concessão do benefício, como é o caso dos vínculos reconhecidos judicialmente após o deferimento da aposentadoria.

Não merece guarida a alegação do autor quanto à inaplicabilidade do prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei 8.213/91. Tal tópico já foi discutido no Tema 1117 do STJ, que segue:

O marco inicial da fluência do prazo decadencial, previsto no caput do art. 103 da Lei n. 8.213/1991, quando houver pedido de revisão da renda mensal inicial (RMI) para incluir verbas remuneratórias recebidas em ação trabalhista nos salários de contribuição que integraram o período básico de cálculo (PBC) do benefício, deve ser o trânsito em julgado da sentença na respectiva reclamatória.

Soma-se, ainda, jurisprudência desta Turma:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. ART. 1.021 DO CPC. AÇÃO REVISIONAL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. ARTIGO 103 DA LEI 8.213/91. OCORRÊNCIA. TEMA REPETITIVO 1117 STJ. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA PARTE AUTORA. AGRAVO PROVIDO.

- Trata-se de agravo interno movido pelo INSS contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela autarquia previdenciária.

- Tema 1117 do STJ suscitado em sede de agravo, no qual se firmou a seguinte tese: o marco inicial da fluência do prazo decadencial, previsto no caput do art. 103 da Lei n. 8.213/1991, quando houver pedido de revisão da renda mensal inicial (RMI) para incluir verbas remuneratórias recebidas em ação trabalhista nos salários de contribuição que integraram o período básico de cálculo (PBC) do benefício, deve ser o trânsito em julgado da sentença na respectiva reclamatória.

- Verifica-se do exame dos autos que a sentença da reclamação trabalhista foi proferida em outubro de 1992 e a fase de conhecimento teve fim em 05/12/2000.

- Ademais, a carta de concessão da aposentadoria por tempo de contribuição data de 16/12/2008, tendo sida a demanda proposta em 20/02/2019.

- Decadência reconhecida, decisão agravada reformada.

- Condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre do valor da causa.

- Agravo interno do INSS provido.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001641-27.2019.4.03.6183, Rel. Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO, julgado em 07/03/2024, DJEN DATA: 13/03/2024).”.

Diante deste panorama, não há que se falar em omissão ou análise equivocada na decisão ora impugnada, pois os pontos assinalados pela parte agravante foram analisados de forma exauriente e satisfatória na decisão impugnada.

Reforça-se que não merecem prosperar as alegações da parte agravante, uma vez que o benefício em debate foi concedido, originalmente, em 29/06/1999 (ID 89124983 – p. 14); que os direitos e verbas trabalhistas foram reconhecidas em sentença que transitou em julgado em 19/11/2002 (ID 89125025 – p. 64) e que a presente ação foi ajuizada em 18/01/2013.

Além disso, é importante trazer à baila o entendimento do E. STJ segundo o qual se aplica o prazo decadencial às questões não apreciadas no âmbito administrativo, como se observa a seguir:

“FUNDAMENTOS DA RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA

3. É primordial, para uma ampla discussão sobre a aplicabilidade do art. 103 da Lei 8.213/1991, partir da básica diferenciação entre prescrição e decadência.

4. Embora a questão seja por vezes tormentosa na doutrina e na jurisprudência, há características inerentes aos institutos das quais não se pode afastar, entre elas a base de incidência de cada um deles, fundamental para o estudo da decadência do direito de revisão dos benefícios previdenciários.

5. A prescrição tem como alvo um direito violado, ou seja, para que ela incida deve haver controvérsia sobre o objeto de direito consubstanciada na resistência manifestada pelo sujeito passivo, sendo essa a essência do princípio da actio nata (o direito de ação nasce com a violação ao direito). Essa disciplina é consubstanciada pelo art. 189 do CC: "art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206."

6. Por subtender a violação do direito, o regime prescricional admite causas que impedem, suspendem ou interrompem o prazo prescricional, e, assim como já frisado, a ação só nasce ao titular do direito violado.

7. Já a decadência incide sobre os direitos exercidos independentemente da manifestação de vontade do sujeito passivo do direito, os quais são conhecidos na doutrina como potestativos. Dessarte, para o exercício do direito potestativo e a consequente incidência da decadência, desnecessário haver afronta a esse direito ou expressa manifestação do sujeito passivo para configurar resistência, pois o titular pode exercer o direito independentemente da manifestação de vontade de terceiros.

8. Não há falar, portanto, em impedimento, suspensão ou interrupção de prazos decadenciais, salvo por expressa determinação legal (art. 207 do CC).

9. Por tal motivo, merece revisão a corrente que busca aplicar as bases jurídicas da prescrição (como o princípio da actio nata) sobre a decadência, quando se afirma, por exemplo, que é necessário que tenha ocorrido afronta ao direito (explícita negativa da autarquia previdenciária) para ter início o prazo decadencial.

10. Como direito potestativo que é, o direito de pedir a revisão de benefício previdenciário prescinde de violação específica do fundo de direito (manifestação ostensiva da autarquia sobre determinado ponto), tanto assim que a revisão ampla do ato de concessão pode ser realizada haja ou não expressa análise do INSS. Caso contrário, dever-se-ia impor a extinção do processo sem resolução do mérito por falta de prévio requerimento administrativo do ponto não apreciado pelo INSS.

11. Isso é reforçado pelo art. 103 da Lei 8.213/1991, que estabelece de forma específica o termo inicial para o exercício do direito potestativo de revisão quando o benefício é concedido ("a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação") ou indeferido ("do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo").

12. Fosse a intenção do legislador exigir expressa negativa do direito vindicado, teria adotado o regime prescricional para fulminar o direito malferido. Nesse caso, o prazo iniciar-se-ia com a clara violação do direito e aplicar-se-ia o princípio da actio nata.

13. Não é essa compreensão que deve prevalecer, já que, como frisado, o direito que se sujeita a prazo decadencial independe de violação para ter início.

14. Tais apontamentos corroboram a tese de que a aplicação do prazo decadencial independe de formal resistência da autarquia e representa o livre exercício do direito de revisão do benefício pelo segurado, já que ele não se subordina à manifestação de vontade do INSS.

15. Considerando-se, por fim, a elasticidade do lapso temporal para os segurados revisarem os benefícios previdenciários, a natureza decadencial do prazo (não aplicação do princípio da actio nata) e o princípio jurídico básico de que ninguém pode alegar o desconhecimento da lei (art. 3o da LINDB), conclui-se que o prazo decadencial deve ser aplicado mesmo às questões não tratadas no ato administrativo de análise do benefício previdenciário.

FIXAÇÃO DA TESE SUBMETIDA AO RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015

16. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, a controvérsia fica assim resolvida (Tema 975/STJ): “Aplica-se o prazo decadencial de dez anos estabelecido no art. 103, caput, da Lei no 8.213/1991 às hipóteses em que a questão controvertida não foi apreciada no ato administrativo de análise de concessão de benefício previdenciário.”.

(STJ, 1a Seção, REsp 1.644.191-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11/12/2019, Recurso Repetitivo – Tema 975) (Grifos nossos)

Sendo assim, têm-se que o prazo decadencial para a revisão do benefício, em decorrência de reconhecimento de verbas e direitos trabalhistas, no presente caso, passou a correr a partir do trânsito em julgado da respectiva sentença trabalhista (Tema Repetitivo 1117/STJ), independentemente de manifestação ou resistência do INSS a respeito da revisão.

Neste sentido, têm-se que a parte autora teve alargado prazo para requerer a revisão do benefício concedido, e, mesmo que não obtivesse resposta de requerimento de revisão no âmbito administrativo, em prazo razoável, poderia ingressar com ação judicial para pleitear a implementação de seu direito potestativo.

Contudo, têm-se que a parte autora não conseguiu tomar as medidas necessárias para a implementação do seu direito dentro do prazo decadencial decenal, iniciado em 2002. Quer dizer, em alargado lapso temporal, a parte autora teve a oportunidade de fazer valer seu direito, fosse no âmbito administrativo fosse no judicial, mas assim não procedeu.

Desta maneira, conclui-se que, à luz do princípio da segurança jurídica, é evidente o transcurso do prazo decadencial decenal previsto no art. 103, LBPS no presente caso.”.

Como é possível observar, as questões foram enfrentadas e decididas de forma fundamentada e exauriente, em conformidade com os precedentes vinculantes das Cortes Superiores e os ditames da normativa vigente.

Reforça-se que, quanto ao argumento sobre o marco inicial, o acórdão estabeleceu que a situação dos autos é específica e se amolda perfeitamente à tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1117. Este precedente é claro ao definir que, para a revisão de benefício previdenciário motivada pela inclusão de verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho, o prazo decadencial decenal tem início na data do trânsito em julgado da sentença trabalhista.

Desse modo, a regra específica do Tema 1117 prevalece sobre a regra geral do art. 103 da Lei no 8.213/91, invocada pela embargante. O acórdão corretamente identificou que o direito de revisar o benefício com base na sentença laboral nasceu com o trânsito em julgado desta, em 19/11/2002, e extinguiu-se dez anos depois. A concessão judicial posterior do benefício, com pagamento iniciado em 2011, estabelece um novo marco decadencial apenas para a revisão das condições e dos termos fixados naquela própria decisão judicial, não possuindo o condão de reabrir o prazo para um direito de revisão que já havia caducado.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC. Na realidade, o que se sucede é que a parte embargante não concordou com a análise dos fatos e das provas realizada por esta E. Turma e que, por isso, utiliza-se do presente recurso para reanalisar a matéria devolvida.

Acontece que o faz pela via inadequada.

Conforme iterativa jurisprudência do STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Por fim, é pacifico que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de prequestionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: STJ, 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pela parte autora, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. INCLUSÃO DE VERBAS TRABALHISTAS NA RENDA MENSAL INICIAL. DECADÊNCIA. MARCO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA TRABALHISTA. TEMA REPETITIVO 1117 DO STJ. REGRA ESPECÍFICA. PREVALÊNCIA SOBRE A REGRA GERAL DO ART. 103 DA LEI No 8.213/1991. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora (ID 359795978) em face de acórdão (ID 357627834) proferido pela Nona Turma deste Tribunal, que negou provimento ao agravo interno da embargante e manteve o reconhecimento da decadência do direito à revisão de aposentadoria por tempo de contribuição.

O acórdão embargado aplicou o Tema Repetitivo 1117 do STJ para fixar como marco inicial do prazo decadencial decenal a data do trânsito em julgado da reclamatória trabalhista, ocorrido em 19/11/2002. A ação revisional foi ajuizada em 17/01/2013, após o transcurso de mais de dez anos. A embargante alega omissão, sob o argumento de que o acórdão não analisou o fato de o benefício ter sido efetivamente implantado e pago somente a partir de 28/03/2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, por não ter analisado o argumento de que a Data de Início de Pagamento (DIP) do benefício, fixada em 28/03/2011, deveria ser adotada como marco inicial do prazo decadencial, nos termos da regra geral do art. 103 da Lei no 8.213/1991; e (ii) saber se a regra específica firmada no Tema Repetitivo 1117 do STJ, que define o trânsito em julgado da sentença trabalhista como termo inicial da decadência, prevalece sobre a regra geral do referido dispositivo legal para a hipótese de revisão de benefício motivada pelo reconhecimento de verbas remuneratórias em ação trabalhista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não apontam omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. Os requisitos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC não estão presentes.

O acórdão embargado (ID 357627834) analisou de forma clara a questão do marco inicial do prazo decadencial. O julgado fundamentou que o Tema Repetitivo 1117 do STJ constitui regra específica para a hipótese de revisão de benefício previdenciário motivada pela inclusão de verbas remuneratórias reconhecidas em ação trabalhista. Nos termos desse precedente vinculante, o prazo decadencial decenal tem início na data do trânsito em julgado da sentença proferida na reclamatória trabalhista. Não há, portanto, omissão a ser suprida.

O argumento da embargante parte de uma premissa equivocada. A regra geral do art. 103 da Lei no 8.213/1991, que fixa o marco inicial da decadência no recebimento da primeira prestação do benefício, não se aplica ao caso concreto. A hipótese dos autos é específica: busca-se a revisão da renda mensal inicial para incluir verbas trabalhistas reconhecidas judicialmente. Para essa situação, o STJ firmou tese vinculante distinta, que é o Tema Repetitivo 1117, cuja aplicação afasta a incidência da regra geral.

A concessão judicial do benefício, com início de pagamento em 28/03/2011, inaugura prazo decadencial restrito à revisão das condições estabelecidas naquela decisão judicial. O direito de revisão fundado no reconhecimento de verbas trabalhistas, contudo, teve seu prazo iniciado com o trânsito em julgado da respectiva sentença trabalhista, em 19/11/2002, e extinto dez anos depois. A própria parte autora, em sua apelação (ID 89124682 – f. 102), reconheceu o transcurso de lapso temporal superior a dez anos entre o trânsito em julgado da reclamatória trabalhista e o ajuizamento da presente ação.

O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 975, fixou também que o prazo decadencial decenal do art. 103 da Lei no 8.213/1991 se aplica inclusive às questões não apreciadas no ato administrativo de concessão do benefício. O direito de revisão é potestativo e não se sujeita à resistência expressa da autarquia para ter início a sua contagem. Nesse contexto, o princípio da segurança jurídica impõe o reconhecimento do decurso do prazo decadencial no presente caso.

O que a embargante pretende, a pretexto de sanar vício de omissão, é a rediscussão do mérito e a reforma do resultado do julgamento. Esse fim não é alcançável por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. O Tema Repetitivo 1117 do STJ estabelece regra específica para a contagem do prazo decadencial decenal previsto no art. 103 da Lei no 8.213/1991, fixando como marco inicial o trânsito em julgado da sentença proferida na reclamatória trabalhista, nos casos em que se pretende a revisão da renda mensal inicial de benefício previdenciário para inclusão de verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho. 2. A regra específica do Tema Repetitivo 1117 do STJ prevalece sobre a regra geral do art. 103 da Lei no 8.213/1991, afastando a adoção da Data de Início de Pagamento do benefício como marco inicial da decadência para a hipótese de revisão fundada em verbas trabalhistas. 3. A concessão judicial posterior do benefício inaugura prazo decadencial apenas para a revisão das condições estabelecidas naquele âmbito judicial, sem o condão de reabrir o prazo para direito de revisão fundado em sentença trabalhista cujo prazo decadencial já se completou. 4. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito e a alteração do resultado do julgamento."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 103, caput; CC, art. 189, arts. 205 e 206, art. 207; LINDB, art. 3o; CPC, art. 1.022, arts. 1.036 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.644.191-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 11/12/2019, Recurso Repetitivo – Tema 975; STJ, Tema Repetitivo 1117.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decide por rejeitar os embargos de declaração opostos pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão